Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802115-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: VAGNER MADRINI JUNIOR, PATRICIA LOURENCO MADRINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Porto Quality Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento, combatendo a decisão liminar proferida na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e lucros cessantes, que
deferiu o pagamento dos lucros cessantes presumidos, na quantia de 0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda, juntado a inicial, a ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês, para tanto fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento até o limite no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

Os embargos de declaração são rejeitados por não se constatar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A cumulação de lucros cessantes com cláusula penal não é permitida, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que faculta ao promitente-comprador a escolha entre uma das modalidades indenizatórias.

3.

A decisão embargada foi clara ao afirmar que a escolha pelos lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel, foi feita pelo promitente-comprador, estando em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.

4.

A alegação de que o acórdão deveria ter considerado a cláusula penal de 0,3% pactuada entre as partes não se sustenta, pois foi facultado ao comprador a opção pelo tipo de indenização.

5.

A base de cálculo dos lucros cessantes fixados no Acórdão está em consonância com a jurisprudência sobre o tema.

6.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802115-91.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA.

EMBARGADOS: VAGNER MADRINI JUNIOR e PATRICIA LOURENCO MADRINI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. em face do Acórdão do ID 18736161, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA em face da decisão interlocutória (id. 12624157) prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0872525-81.2022.8.14.0301 proposta por VAGNER MADRINI JUNIOR e PATRICIA LOURENCO MADRINI.

Transcrevo excerto da decisão agravada (id. 12624157):

“ Trata-se pedido relacionado ao atraso de obra, entretanto, me manifestarei apenas no que diz respeito aos itens concessíveis segundo entendimento deste magistrado, ficando desde já claro que o fundamento jurídico é a Tutela Provisória de Evidência, prevista no artigo 311 e seguintes do NCPC.

Muito embora o fato aqui comprovado seja o atraso do imóvel, verifica-se que o resultado deste fato é o prejuízo experimentado pelo autor, quando deixa de usufruir de seu imóvel.

Não há qualquer justificativa razoável para o atraso da obra além do máximo permitido pelo contrato. Desta forma, por certo, tendo os autores, adimplido todas as suas obrigações, o não recebimento do imóvel, decorrido o atraso máximo contratual admitido, é causa de evidente dano material por parte do consumidor, que deixou de ter à sua disposição o bem, podendo dele extrair os frutos civis, pelo menos desde a data prevista para a entrega, além dos prazos adicionais. Ademais, segundo o entendimento do STJ, nestes casos, os danos sofridos pelo consumidor são presumidos, devendo a empresa comprovar efetivamente que não deu causa à mora contratual:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CUJAS RAZÕES SÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PROVIMENTO. I. Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, há presunção relativa do prejuízo do promitente comprador pelo atraso na entrega de imóvel pelo promitente vendedor, cabendo a este, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. II. Agravo regimental provido. (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1036023/RJ (2008/0071103-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior. j. 23.11.2010, unânime, DJe 03.12.2010)” - grifo nosso

No caso em tela, há evidente atraso na entrega do imóvel, o que se comprova com os elementos apresentados nos autos. Nesse sentido, já foi entendido pelo STJ que nesses casos, há a configuração dos lucros cessantes presumidos, os quais devem ser pagos ao adquirente até a entrega da obra, ou julgamento do mérito, porque o adquirente deixa de usufrui dos benefícios do imóvel.

Nestes termos, defiro exclusivamente o pagamento dos lucros cessantes presumidos, na quantia de
0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda, juntado a inicial, a ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês,
para tanto fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento até o limite no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No mais, os demais pedidos serão analisados na decisão de mérito. ...”

Em suas razões recursais (id. 12624156), a parte recorrente sustém (i) a impossibilidade da concessão de lucros cessantes ante a existência de cláusula expressa prevendo a aplicação de multa contratual estipulada em caso de atraso na entrega da obra e (ii) a inaplicabilidade da fixação de multa diária em obrigação de pagar. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, tendo este determinado a redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado (id. 12629892).

Deferido efeito suspensivo para afastar a imposição de multa diária sobre obrigação de pagar, consoante id. 13448724.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao id. 13889583.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. HIPÓTESE EM QUE A CLÁUSULA PENAL NÃO FORA FIXADA EM VALORES LOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA NESTE ASPECTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
ID. 13899852

Opostos por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA Embargos de Declaração no ID. 14224515 em face da decisão monocrática de id. 13899852 que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento tão somente para afastar a multa diária arbitrada em obrigação de pagar (lucros cessantes), mantendo-se o interlocutório guerreado em seus demais termos.

Em suas razões recursais (id. 14224515), a parte embargante sustém a existência de (i) omissão ao deixar de considerar matéria trazida e amplamente debatida nos autos e (ii) contradição na medida que, em que pese tenha reconhecido a existência de cláusula penal moratória de 0,3% do total efetivamente pago, manteve o interlocutório guerreado que fixou lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel no contrato. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não houve apresentação de manifestação aos embargos de declaração, consoante certidão ao id. 14459840.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Em 13/07/2023, a PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 15088922 afirmando que a decisão que apreciou os Embargos de Declaração não examinou de forma satisfatória o pleito utilizado pela via recursal, sendo insuficiente, por questões objetivas, mas substanciais para o efetivo deslinde processual, padecendo pelo mesmo problema enfrentado no agravo de instrumento.

Diz que a decisão do agravo de instrumento, merecia ser esclarecida no tocante a imposição de multa diária em obrigação de pagar, que conforme se extrai da decisão, colocava em parênteses ‘’lucros cessantes’’, no mínimo obscura e ambígua, violando o art. 489, §1º, do CPC.

Diz que por mais que se tenha diversas ações nesses moldes, de empreendimentos imobiliários que atrasam,
os contratos firmados entre a agravante e seus clientes possuem a já mencionada cláusula 8.3 do contrato, que traz a pena ajustada entre as partes de 0,3%, não podendo ser decidido suas ações de modo idêntico
, devendo ser analisado o caso concreto.

Ao final, pede que se julgue procedente o agravo interno, no sentido de que seja reformada a decisão monocrática no sentido de que se observe a disposição contratual que é clara ao dispor na cláusula 8.3 sobre a penalidade ajustada entre as partes de 0,3% para o caso de atraso de obra.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15461272.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo a existência de omissão e contradição na decisão do acórdão, especialmente em relação à aplicação de uma cláusula contratual específica e ao cálculo dos lucros cessantes.

Alega que o acórdão não considerou a cláusula 8.3 do contrato firmado entre as partes, que estipulava uma multa penal de 0,3% em caso de atraso de obra, preferindo aplicar lucros cessantes no valor de 0,5% do valor total do imóvel, o que contraria os princípios contratuais.

Há omissão no acórdão ao não abordar que a decisão deve considerar que, se os lucros cessantes são devidos, eles devem ser calculados com base no valor efetivamente pago pelo adquirente e não no valor total do imóvel, para evitar enriquecimento ilícito.

Argumenta que a cláusula 8.3, pactuada livremente entre as partes, deveria ser respeitada e aplicada. Sustenta ainda que o cálculo dos lucros cessantes, se mantido, deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente, e não sobre o valor total do imóvel, para evitar enriquecimento ilícito e prejuízo excessivo à construtora.

Por fim, requer que sejam providos os embargos de declaração para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela suspensiva, modificando a decisão de 1º grau para afastar qualquer obrigação de pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

Subsidiariamente, que os lucros cessantes incidam somente sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente.

Sem contrarrazões (ID. 19234152).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, o ato recorrido ter sido lavrado anos seguintes termos:

“
A controvérsia examinada nos autos é sobre a possibilidade ou não de concessão dos lucros cessantes ante a existência de previsão expressa da aplicação de multa contratual em caso de atraso na entrega da obra.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
" (REsp n. 1.635.428/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

Entretanto, o entendimento do STJ, é no sentido de que o Promitente-Vendedor tem a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao consumidor a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1036849 SP 2016/0335941-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ. LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PARA O PROMITENTE COMPRADOR EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELO RECORRENTE, ENTRE LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nas decisões proferidas por esta relatoria, pois ambas foram devidamente fundamentadas, expedindo as razões de fato e de direito de seu entendimento. 2. O acórdão concluiu ser válida a cláusula de tolerância para a disponibilização do imóvel, com suporte na ausência de abusividade. Essa previsão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe a apreciação do pleito por elevação da multa contratual para 1% por mês de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a fixação em 0,5% do valor do contrato foi estipulada com base no contexto fático da causa, a acarretar a incidência da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp 1.631.485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019). 5. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019
). Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal).
6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1871054 SP 2020/0089894-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ESCOLHA DO ADQUIRENTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), o que deverá ser feito na primeira instância.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1912386 SP 2020/0336172-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Da análise do caderno processual, constata-se que a multa contratual estipulada (cláusula 8.3 – DA PENA AJUSTADA PELAS PARTES) seria em quantia equivalente a 0,3% do valor total efetivamente pago.

ENTRETANTO
, a opção do Promitente-Comprador foi demandar a Ré pelos lucros cessantes (Id. 12624158, página 17),
o que restaram fixados em
“0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda, juntado a inicial, a ser pago mensalmente, até o décimo dia útil de cada mês”
.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Portanto, considerando que a decisão interlocutória que deferiu o pagamento dos lucros cessantes presumidos na quantia de
0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda foi exarada em consonância com os ditames legais
e o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive do C. STJ, não cabe qualquer reforma neste particular.
”

Desta forma, o Acórdão impugnado deixou claro
que
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual,

“
é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), o que deverá ser feito na primeira instância”
e “
a opção do Promitente-Comprador foi demandar a Ré pelos lucros cessantes (Id. 12624158, página 17),
o que restaram fixados em
0,5% do valor do imóvel apresentado no contrato de compra e venda
”
.

Consigne que, a base de cálculo dos lucros cessantes fixados no Acórdão está em consonância com a jurisprudência sobre o tema, vejamos:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 1. Responsabilidade da vendedora pelo atraso na entrega. Alegadas dificuldades na construção. Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula 161/TJSP. Responsabilidade configurada. 2. Período de mora. Termo final: entrega das chaves, independente da expedição do "habite-se". Súmula nº 160 do E. TJSP e Tema Repetitivo nº 996 do E. STJ. Ausência de comprovação de disponibilização do imóvel para a entrega em momento anterior e que o atraso se deu por culpa do adquirente ao demorar para quitar o preço. 3. Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do imóvel durante a mora. Súmula 162 do E. TJSP e Tema Repetitivo nº 996 do E. STJ.
Base de cálculo. Valor do contrato atualizado. Percentual. Alíquota de 0,5% adequada à realidade do mercado imobiliário
. Condenação em lucros cessantes devida. 4. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10310407320168260114 SP 1031040-73.2016.8.26.0114, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 03/12/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM OS LUCROS CESSANTES. EQUIVOCADA TRANSCRIÇÃO DE RAZÕES DE DECIDIR ESTRANHA AO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE A EQUIVALÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL E DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES QUE IMPEDIU A CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS COM BASE NO TEMA 970 DO STJ. MULTA FIXADA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO E NÃO APENAS SOBRE AS PARCELAS PAGAS OU DO SALDO DEVEDOR. PERIODICIDADE MENSAL E NÃO UMA ÚNICA VEZ. LUCROS CESSANTES BASEADOS EM PESQUISA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR NO MERCADO NÃO CONTEMPORÂNEA AO PERÍODO DA DEMORA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STJ QUE ADOTA COMO VALOR RAZOÁVEL DOS LUCROS CESSANTES O PERCENTUAL DE
0,5% A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO.
MULTA CONTRATUAL PREVIAMENTE ESTIMADA NO PERCENTUAL DE 0,30% INCIDENTE SOBRE O VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO QUE SE APROXIMA DO VALOR DO LOCATIVO CALCULADO NO PERCENTUAL DE 0,50% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL SENDO SUFICIENTE PARA INDENIZAR O COMPRADOR NO PERÍODO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0825326-94.2021.8.20.5001, Relator: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024